Tribunal: TJPA
Processo: 0800434-30.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800434-30.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA CAVALCANTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

080
0434-30.2020.8.14.0085

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
MARIA CAVALCANTE DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - MÉRITO: DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Preliminar de Prescrição:
Analisando detidamente os autos, observa-se que o objeto da presente demanda versa sobre a reparação pelos danos causados por falha na prestação de serviço, razão pela qual, a teor do que dispõe o art. 27 do CDC, a referida pretensão prescreve em
05 anos a contar da data do conhecimento do dano
.

2. Mérito.

2.1. Descontos efetuados no benefício da apelada. Não comprovação de realização do pacto. Ausência de documentos capazes de corroborar com os argumentos utilizados pela instituição financeira recorrente.

2.2. Apelante que não se desincumbiu do ônus de afastar o nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. Falha na prestação dos serviços.

2.3. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela instituição financeira apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. Restituição em dobro dos valores descontados. Ausência de excludente.

3. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
BANCO DO BRASIL SA
e apelada

MARIA CAVALCANTE DA SILVA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

080043
4-30.2020.8.14.0085

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
MARIA CAVALCANTE DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara
Única de Inhangapi
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
ajuizada por
MARIA CAVALCANTE DA SILVA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que fora surpreendido com descontos em seu benefício, relativo a um empréstimo realizado junto a instituição financeira requerida, contrato n.
8796313070000000001 , no valor R$1.427,48 (hum mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), em 32 parcelas no valor de R$44,64 (quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), com início dos descontos em 07/2020, já tendo sido descontadas 06 parcelas, totalizando o montante de R$ 267,84
(duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), salientando que desconhece a origem do mesmo.

Acrescentou que o referido empréstimo em momento algum foi solicitado ou contratado,
razão por que ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, invertendo os ônus sucumbenciais e se reservando para análise do pedido de tutela de urgência após o saneamento do feito (ID 5059943).

O requerido apresentou contestação (ID 5059946).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 5059976), que julgou procedente os pedidos autorais, a fim de
declarar a inexistência da relação obrigacional em questão,
condenando o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente

à devolução dos valores consignados junto aos proventos da autora decorrentes

da relação em questão, em dobro, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do

dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do

INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do

evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme

entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do

Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Consta ainda no
decisum
a condenação do requerido
ao pagamento de indenização por dano moral equivalente ao

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir da data da publicação da sentença, juros legais desde a citação,
e em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico do autor.

Inconformado,
BANCO DO BRASIL SA
interpôs recurso de Apelação (ID 5059979).

Ressalta, preliminarmente, a existência de prescrição da pretensão da ora recorrida, sob o argumento de que
estaria sendo impugnada a cobrança de empréstimo ocorrido desde 17/04/2017, com a distribuição da

ação somente em 07/12/2020, ou seja mais de 3 (três) anos após a ocorrência dos fatos.

No mérito, argui que o débito cobrado teve como origem contrato assinado pela apelada, e que,
embora a operação seja apresentada com alguns dados diferentes na petição inicial,

trata-se de alguma configuração do extrato do INSS, pontuando, assim, que o correto seriam os dados apresentados no espelho da tela do sistema da instituição financeira.

Afirma que, em que pese a recorrida defender que o negócio seria nulo, a mesma teria se utilizado dos valores depositados na íntegra, e por mais de 2 anos efetuou o pagamento de quase todas as parcelas do contrato, sem jamais ter apresentado qualquer reclamação ou pedido de cancelamento junto ao gerente, o que caracterizaria a legitimidade da cobrança.

Aduz que não há que prosperar a condenação em indenização por danos morais, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento perpetrado por si, pugnando, em caso de eventual manutenção da condenação, pela minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalta que não restou comprovada a conduta ilícita do banco apelante capaz de ensejar o deferimento do pedido de devolução em dobro dos valores descontados, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 5059984.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de conciliação (ID 5060556), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 5161819.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie,
passo a apreciação da preliminar suscitada pelo ora apelante:

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:

Requer o recorrente a extinção da presente demanda, face a ocorrência de prescrição, considerando que o primeiro desconto referente aos contratos de empréstimos questionados ocorreu no dia
17/04/2017, e o ajuizamento da

ação em 07/12/2020.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o objeto da presente demanda versa sobre a reparação pelos danos causados por falha na prestação de serviço, razão pela qual, a teor do que dispõe o art. 27 do CDC, a referida pretensão prescreve em
05 anos a contar da data do conhecimento do dano
.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência:

Agravo de instrumento em face de decisão que afastou a prescrição arguida.
Prescrição quinquenal conforme artigo 27 do CDC que tem início da contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
Pedido de instalação dos aparelhos adquiridos que se deu em novembro de 2013, momento da negativa da ré, devendo a contagem do prazo iniciar a partir da negativa do cumprimento da obrigação. Decisão que se mantém. Agravo a que se conhece e se nega provimento. (TJRJ, Proc. nº. 00545589220158190000, Rel. Natasha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, julgado em 08/10/2015) (grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no REsp: 995890 RN 2007/0240925-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2013) (grifo nosso)

Desta feita, considerando que a parte autora tomou conhecimento do dano em julho de 2020 (segundo o detalhamento do histórico de consignações ID 5059942) e que a presente ação fora ajuizada em dezembro de 2020, conclui-se que a pretensão não fora alcançada pelo prazo de 05 (cinco) anos.

DISPOSTIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Alega o apelante que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado um prejuízo ao reclamante, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais, em razão dos descontos realizados na conta da autora, relativos a contrato de empréstimo.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.
O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da apelada, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que os contratos de empréstimos foram regularmente assinados pela autora.

No caso em tela, entendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a existência de transferência indevida de seus ativos financeiros. Digo isso porque o histórico de consignações juntados aos autos (ID
5059942), comprovam os descontos realizados, especialmente em relação ao contrato mencionado na exordial, que é diferente daquele acostado pela instituição financeira ora apelante.

Já o banco recorrente, não se desincumbiu de provar o contrário, ao passo que o contrato juntado tem como data do início dos descontos diversa daquela mencionada na exordial, inclusive em relação ao valor total do débito e ainda valor das parcelas, não tendo, assim, produzido qualquer prova a respeito da regularidade da contratação do empréstimo.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. 1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.
14
, caput, da Lei
8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
. (...) 4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes. 5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).
”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável qualquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva da autora ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o recorrente não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, com fulcro no art. 373, inciso I do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado nos descontos indevidos referentes ao contrato de empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

In casu
, muito embora não tenha havido comprovação da negativação da apelada, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra esta ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente da autora pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu descontos em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.” (ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, o referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 07/07/2021